Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016010-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORAIR ANDRE DOGNANI - CPF: 060.112.908-33 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Embargante:

Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargado:
Dorair Andre Dognani

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE EXTRAVIO DE MERCADORIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Embargante:

Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargado:
Dorair Andre Dognani

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Ação:
de

Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Extravio de Mercadoria.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id. 192906155)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 201736672): requer reforma da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 187194656): conheceu do recurso inominado interposto por Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id 188373694):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões (Id.

210916159):
defende que não há
omissão e/ou contradição no acórdão, requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Embargante:

Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargado:
Dorair Andre Dognani

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço do embargo, pois, tempestivo, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024